Tribunal: TJPA
Processo: 0031720-03.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031720-03.2014.8.14.0301

APELANTE: AGENCIA LOGISTICA PARA SHIPMENT LTDA

APELADO: CLIPPERGAS COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Alegação de omissão e erro material. Inexistência. Pretensão de rediscussão do julgado. Recurso conhecido e rejeitado.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de impulso processual e do não recolhimento das custas finais. A embargante sustenta omissão e erro material, ao argumento de exclusão indevida de patrono no sistema eletrônico, o que teria comprometido a regularidade das intimações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada irregularidade decorrente da exclusão de patrono do sistema processual eletrônico; (ii) saber se configurado erro material apto a ensejar a modificação do julgado com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à validade das intimações, concluindo que foram observadas as regras processuais aplicáveis, inclusive a presunção de validade decorrente do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, diante da ausência de atualização cadastral pela parte.

5.

A alegação de exclusão indevida de advogado do sistema eletrônico não evidencia omissão, pois representa mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, sendo ônus da parte e de seus procuradores zelar pela regularidade da representação processual e requerer tempestivamente eventual exclusividade nas publicações ou alteração cadastral.

6.

Inexistente erro material, porquanto não se verifica inexatidão objetiva de natureza gráfica, formal ou aritmética no acórdão recorrido, pretendendo a embargante, em verdade, a revisão do entendimento jurídico firmado.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente e coerente, em conformidade com o art. 489 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
2. Não configura omissão a mera irresignação da parte com conclusão expressamente enfrentada no acórdão embargado.
3. A ausência de atualização cadastral e de regular acompanhamento processual atrai a presunção de validade das intimações realizadas nos moldes do art. 274, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III; 489; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Entendimento consolidado do STJ no sentido de que embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito, salvo hipóteses legais expressas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0031720-03.2014.8.14.0301; Embargante: AGENCIA LOGISTICA PARA SHIPMENT LTDA; Embargado: CLIPPERGAS COMERCIAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGENCIA LOGISTICA PARA SHIPMENT LTDA
em face do acórdão de ID 24825984, por meio do qual a Segunda Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que, na origem, a parte autora ajuizou demanda em face de
CLIPPERGAS COMERCIAL LTDA
, sobrevindo sentença extintiva em razão da ausência de impulso processual e do não recolhimento das custas finais, após as intimações determinadas pelo juízo singular.

Irresignada, a demandante interpôs apelação (id.23515437), sustentando nulidade da sentença sob o fundamento de irregularidade nas intimações dirigidas aos patronos constituídos, bem como invalidade da intimação pessoal encaminhada ao endereço constante dos autos. O recurso, contudo, foi desprovido por acórdão desta Corte, ao entendimento de que as intimações observaram a legislação processual aplicável, incidindo a presunção de validade prevista no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nos presentes aclaratórios, a embargante alega a ocorrência de erro material e omissão no julgado, afirmando que, após a migração do processo ao sistema eletrônico, teria havido exclusão indevida do nome de patrono anteriormente habilitado, passando as publicações a ocorrer somente em nome de advogado que não mais integrava o escritório responsável pela causa. Sustenta, por conseguinte, que não houve abandono processual, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reforma do acórdão e retorno dos autos ao regular processamento.

Em contrarrazões de ID. 25340739,
CLIPPERGAS COMERCIAL LTDA
pugna pela rejeição do recurso, ao argumento de inexistirem quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo que a parte embargante apenas reedita insurgência já apreciada pelo colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão ou erro material no acórdão que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito já decidido, nem ao reexame da valoração jurídica conferida pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer vício apto a ensejar integração ou modificação do julgado.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de nulidade das intimações e concluiu, de forma fundamentada, que houve ciência do patrono acerca da necessidade de impulsionamento do feito, bem como regular tentativa de intimação pessoal da parte no endereço por ela indicado, cuja devolução com a anotação “desconhecido” não afasta a validade do ato, diante do dever processual de manutenção cadastral previsto no art. 77, inciso V, c/c art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, a tese ora renovada, no sentido de que teria havido exclusão indevida de advogado do sistema processual, não traduz ponto omitido pelo colegiado, mas simples inconformismo com a conclusão adotada. Ainda que assim não fosse, incumbia à própria parte e a seus procuradores zelar pela regularidade da representação processual, comunicando tempestivamente qualquer alteração de patronos, substabelecimentos, renúncias ou pedidos de exclusividade nas publicações.

De outro lado, também não há erro material a ser corrigido. Tal vício pressupõe inexatidão objetiva, de natureza gráfica, aritmética ou meramente formal, o que não se verifica na espécie. O que pretende a embargante é a revisão do entendimento firmado no acórdão, providência incompatível com a via eleita.

Cumpre registrar, ademais, que o julgador não está obrigado a enfrentar isoladamente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, em observância ao art. 489 do Código de Processo Civil, circunstância plenamente observada no caso dos autos.

Por conseguinte, ausentes os pressupostos legais autorizadores, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2026